Tribunal: TJDFT
Processo: 0035884-04.2012.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PROCESSO: 0035884-04.2012.8.07.0001 EMBARGANTE: JOAO TOCCHETTO DE OLIVEIRA, ROSA MARIA JAQUES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 28327113) opostos por JOÃO TOCCHETTO DE OLIVEIRA e ROSA MARIA JAQUES contra acórdão desta Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu parcialmente dos Embargos Infringentes e de Nulidade para, na parte em que conhecido, negar provimento ao recurso. Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Encaminhem-se os autos, pois, à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar quanto aos embargos de declaração, nos termos dos arts. 267, § 1o e 273, ambos do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator